Tribunal: STF
Processo: HC 70466
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA: - Processo Penal.
          "Habeas Corpus": objeto.
          Equivocos e nulidades.
          Se   houve   equivoco   do   acórdão   impugnado,   quando,
beneficiando  o réu,  considerou intempestivos embargos declaratorios
opostos pelo Ministério Público, e, por isso, anulou a decisão que os
recebeu,  não se justifica que, mediante "habeas corpus", se amplie o
equivoco,  com a anulação do julgado, no ponto em que, acertadamente,
conheceu das apelações de ambas as partes.
          "H.C." indeferido.